Tribunal: STF
Processo: HC 183700
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Andreia Sampaio Santos e outros, em favor de Richard Rodrigues Peixoto contra ato da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no HC 2027253-31.2020.8.26.0000.
    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos delitos descritos no arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006, tendo sido o flagrante convertido em prisão preventiva por ocasião da realização da audiência de custódia (eDOC 3, p. 53). 
    Impetrado habeas corpus perante o Tribunal Estadual, a ordem foi denegada em acórdão assim ementado: 
    Habeas Corpus. Tráfico ilícito de drogas e Associação para o tráfico. Impetração buscando a revogação da prisão preventiva. Constrangimento ilegal não configurado. Presença dos pressupostos da prisão processual. Imprescindibilidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública. Ordem denegada. (HC 2027253-31.2020.8.26.0000, Rel. Des. Damião Cogan, Quinta Câmara Criminal TJSP, DJe 19.3.2020) 
    Nesta Corte, a defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto prisional, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP. 
    Argumenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa. 
    É o relatório. Decido. 
    Primeiramente, registro que a prática do crime de tráfico de drogas, por si só, não é o bastante para a decretação da prisão preventiva. Para tanto, devem ser preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    Contudo, no caso dos autos, não assiste razão à defesa. 
    Segundo jurisprudência consolidada desta Corte, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013 e HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013.
    Ainda, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial somente pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. No presente caso não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento desta ação.
    Ficou demonstrado que a decisão que converteu o flagrante em preventiva, proferida na audiência de custódia pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Botucatu, encontra-se suficientemente fundamentada, vez que amparada em elementos concretos extraídos dos autos e lastreada na imprescindibilidade do resguardo da ordem pública e da aplicação da lei penal. 
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos no art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie. 
    Após detida análise dos autos, apesar da alegação da defesa, verifica-se que o réu não comprovou o exercício de ocupação lícita, tampouco demonstrou possuir residência fixa no distrito da culpa. Nesse sentido, cito trecho da decisão que decretou a prisão do acusado: 
    Por fim, relevante considerar que os averiguados não comprovaram, efetivamente, ao menos até o presente momento, ter ocupação lícita e possuir residência fixa no distrito da culpa – nenhum comprovante documental foi anexado aos autos, tornando ainda mais temerária a sua soltura imediata, aumentando o risco de evasão, circunstâncias que poderá prejudicar o normal andamento de eventual processo, face o disposto no art. 366 do CPP. Assim, outras medidas cautelares alternativas à prisão seriam inadequadas e inócuas para a gravidade do delito e circunstâncias do caso concreto. Nestes termos, considerando a gravidade em concreto do crime, as circunstâncias fáticas acima narradas e as condições pessoais dos averiguados, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mostra-se de rigor. IV. Ante o exposto, patentes os motivos para a prisão preventiva, observados os artigos 311, 312 e seguintes do CPP, resta ao Poder Judiciário converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, com a decretação da medida extrema neste caso, como garantia da ordem pública e mesmo para a normal instrução processual e aplicação futura da lei penal. Colocado tudo isso, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados RICHARD RODRIGUES PEIXOTO e RAFAEL GOMES ALVES, nos termos do artigo 310, inciso II, c.c. artigo 312, “caput”, ambos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para aplicação de futura lei penal (eDOC 3, p. 55) 
    Ante o exposto, presentes os requisitos da prisão preventiva, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 15 de abril de 2020. 
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente